Tribunal: TJDFT
Processo: 0751499-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751499-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIAN JULIO BALDOV VALE IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. JORDANA COSTA E SILVA em favor do paciente CHRISTIAN JULIO BALDOV VALE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 27/10/2024 (ID 66859068 - Pág. 2), para garantia da ordem pública. No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas). Em suas razões, a impetrante alega que as informações de que o paciente seria o “guardião da droga” advém de interceptação telefônica realizada no início do ano (janeiro), não sendo contemporânea, não havendo provas de que houve o repasse da droga na oportunidade, bem como não foi encontrada droga na residência do paciente. Assevera que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustenta que a prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade abstrata do crime, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o risco, o que não teria ocorrido no presente caso. Defende que é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as condições pessoais do paciente são favoráveis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação, se for o caso, de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para o tráfico) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em 27/10/2024, expôs os seguintes fundamentos: “(...) De acordo com os elementos de informação apresentados, agentes da 31a DEPOL, ao cumprirem mandados judiciais de busca e apreensão, lograram apreender na residência do autuado FILLIPE diversas substâncias entorpecentes, como MDA e cristal. Nas casas dos custodiados JOEL, GABRIEL e LUCAS também foram encontradas drogas semelhantes acondicionadas em embalagens idênticas às encontradas com FILLIPE. Com CHRISTIAN foi encontrada uma balança de precisão, tendo ele assumido informalmente para os agentes ser revendedor de pequenas quantidades de drogas adquiridas de FILLIPE. (...) Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto há indicativos de que eles praticam crimes com habitualidade, o que se infere a partir da constatação da estrutura organizada pelos autuados para a comercialização de drogas via redes sociais. Há indicativos razoáveis da estabilidade e permanência dos custodiados para a difusão ilícita de entorpecentes no Distrito Federal. Ressalte-se, por oportuno, que os autuados FILLIPE e JOEL são reincidentes, possuindo condenações por tráfico de drogas. O custodiado LUCAS, por sua vez, responde processo por tráfico no qual houve a decretação da sua prisão preventiva, cujo mandado de prisão foi cumprido nesta ocasião. Esse histórico a presença de reiteração criminosa e a necessidade de acautelar o seio social com a interrupção dessa escalada delituosa, o que, por conseguinte, evidenciam a absoluta ineficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente. Destarte, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação a todos os autuados como forma de acautelar a ordem pública. (ID 66859068). Em 26/11/2024, a prisão preventiva foi mantida pelo Juízo de origem, conforme o seguinte fundamento: “Com efeito, os elementos coligidos aos autos apontam, ao menos em tese, a existência de estrutura organizada pelos acusados para a comercialização de drogas via redes sociais, sem se olvidar de que no cumprimento de busca e apreensão foram apreendidos entorpecentes variados - naturais e sintéticas -, a denotar a periculosidade do grupo.” (ID 66859067) . Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade dos acusados e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma associação organizada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes via redes sociais, possivelmente com habitualidade. Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para possível exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, caso seja solto. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer a impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator